Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-55.2016.8.11.0022
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000578-55.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), WALTRUDES ALVES DE OLIVEIRA - CNPJ: 06.224.979/0001-68 (APELADO), WALTRUDES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 087.240.241-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO DILIGENTE DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE DECORRENTE DE ENTRAVES DO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamentada no fato de que, após ciência da citação negativa em 17/02/2017, transcorreu o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional de cinco anos sem localização do devedor ou de seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, configurou-se a prescrição intercorrente, considerando as diligências requeridas pela Fazenda Pública durante o curso do processo executivo e a demora na análise dos pedidos pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses sobre a prescrição intercorrente, estabelecendo que o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente na data da ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, e que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são capazes de interromper o prazo prescricional.

4. A Fazenda Pública exequente demonstrou atuação diligente no curso do processo, tendo requerido providências como citação por edital (11/10/2017), arresto cautelar (25/01/2019) e nova citação por Oficial de Justiça (28/02/2024), não restando caracterizada a inércia necessária para configuração da prescrição intercorrente.

5. A demora na apreciação dos pedidos formulados pela apelante, com intervalos de mais de sete meses para análise de requerimento de citação por edital e quase dez meses para decisão sobre arresto cautelar, caracteriza atraso imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário, não podendo prejudicar a parte que atuou diligentemente, conforme determina a Súmula 106 do STJ e o art. 240, § 3o do CPC/2015.

6. O entendimento consolidado no REsp 1.102.431/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que não se verifica a perda da pretensão executiva tributária quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário, aplicando-se tal raciocínio também à prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: 1. Não se configura a prescrição intercorrente na execução fiscal quando a Fazenda Pública atua diligentemente no processo, requerendo providências para localização do devedor ou de seus bens, e a demora na efetivação das medidas decorre exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário. 2. A aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3o do CPC estende-se à prescrição intercorrente, não podendo a parte ser prejudicada pela demora imputável ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, art. 240, § 3o; CPC.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp no 1.340.553/RS (Recurso Repetitivo); STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.102.431/RJ (Recurso Repetitivo); TJMT, N.U 0001276-84.1999.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Execução Fiscal proposta em desfavor de
Waltrudes Alves de Oliveira – ME. e Waltrudes Alves de Oliveira.

O Juiz singular reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando que o recorrente teve ciência da citação negativa do devedor no dia 17/02/2017, momento em que iniciou o prazo de suspensão de um (1) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 e, após o período de suspensão, iniciou o prazo prescricional de cinco (5) anos, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, findando em 16/02/2023.

No recurso, o apelante alega inexistir a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que no decorrer do processo foram requeridas diversas diligências para satisfação do crédito e, por isso, não houve inércia da Fazenda Pública.

Ainda, sustenta que o atraso na tramitação do processo é devido a mora do Judiciário, o que não pode prejudicar a parte que atuou de forma diligente nos autos.

No Id. 255482198 foi certificado a ausência de intimação dos apelados para apresentarem contrarrazões, em razão de não terem sido citados nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em averiguar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso em análise, considerando que a Execução Fiscal foi ajuizada em 29/04/2016, e a parte exequente tomou ciência da primeira tentativa frustrada de citação em 17/02/2017.

Sabe-se que a prescrição intercorrente constitui forma de extinção do crédito tributário pelo transcurso do prazo prescricional no curso da execução fiscal, após a citação válida do devedor, sem que sejam encontrados bens penhoráveis.

O tema foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), onde foram fixadas as seguintes teses:

1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido;

2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável;

3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Analisando os autos, constata-se que após a ciência da apelante quanto a impossibilidade de localização do executado em 17/02/2017, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se encerrou em 17/02/2018, dando início ao prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se completaria em 17/02/2023.

Ocorre que, durante esse período, verifico que a apelante foi diligente, tendo requerido diversas providências visando a localização dos executados e de seus bens.

Conforme consta dos autos, em 11/10/2017, a exequente requereu a citação por edital, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
em 25/05/2018 (Id. 255482187 – fls. 29 e 37). Posteriormente, em 25/01/2019, houve pedido de arresto cautelar, igualmente indeferido em 11/11/2019 (Id. 255482187 – fls. 47 e 59).

Ademais, em 28/02/2024 (Id. 255482190), ainda pendente de apreciação judicial, a apelante novamente requereu a citação por Oficial de Justiça, o que demonstra sua atuação diligente no curso do processo executivo.

O cerne da questão consiste em definir se tais peticionamentos interrompem ou não o curso da prescrição intercorrente, considerando o entendimento firmado no REsp no 1.340.553/RS.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Contudo, estabeleceu também que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos".

No caso em análise, é necessário observar que o Superior Tribunal de Justiça também sedimentou entendimento na Súmula no 106, no sentido de que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Este entendimento também se aplica à prescrição intercorrente, como decidido no REsp 1.102.431/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, onde o STJ firmou que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário".

Analisando o caso concreto, verifico que houve manifesta atuação da apelante durante todo o curso processual, a qual não permaneceu inerte em suas atribuições, tendo peticionado várias vezes buscando a satisfação do crédito.

Constato que os pedidos formulados pela exequente não foram analisados em tempo razoável pelo Poder Judiciário, o que prejudicou o andamento do feito. O pedido de citação por edital foi realizado em 11/10/2017, mas somente foi apreciado em 25/05/2018, após mais de sete meses da solicitação. O pedido de arresto cautelar foi formulado em 25/01/2019 e apenas analisado em 11/11/2019, quase dez meses depois.

Em situações como esta, em que a morosidade na tramitação do processo é atribuível ao aparelho judiciário, e não à inércia do exequente, não se configura a prescrição intercorrente, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aplicado por este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI N. 6.830/80 - INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NO RESP No 1.340.553/RS-RR - RECURSO PROVIDO. Só deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional). (N.U 0001276-84.1999.8.11.0013, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

De igual maneira, o § 3o do art. 240, do CPC/2015, é expresso ao determinar que "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário", princípio que deve ser aplicado no caso em questão.

Diante dessas circunstâncias, tenho que não se configurou a prescrição intercorrente no caso em análise, pois a apelante não permaneceu inerte, tendo formulado diversos pedidos que não foram apreciados em tempo razoável pelo Poder Judiciário, o que prejudicou o andamento do feito, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
dou provimento
ao recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025